Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705272-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ESSENCIAL BY VICTORIA DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ESSENCIAL BY VICTORIA, em petição de ID 24543795, insurge-se com relação à decisão proferida por esta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema 929 ao regime dos precedentes. Para tanto, alega que, em 21/10/2020, houve o julgamento do EAREsp 664.888/RS pela Corte Superior, que fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Pugna, por fim, pelo prosseguimento do processo. NADA A PROVER. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao Tema 929, constam as seguintes anotações do NUGEP: Situação alterada para "tema sem processo vinculado", em 14/3/2019, com manutenção da determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria. A questão objeto deste tema foi julgada pela Corte Especial do STJ, em 21/10/2020, nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Relator para acórdão Ministro herman Benjamin, publicado no DJe de 30/03/2021). Vide REsp 1.823.218/AC (2019/0187097-6) - Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. Ato contínuo, seguindo a orientação do NUGEP/STJ, verifica-se no REsp 1.823.218/AC que há despacho proferido pelo Ministro Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO nos seguintes termos: Trata-se de recurso especial selecionado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e enviado a esta Corte Superior como representativo da controvérsia descrita no Tema 929/STJ (Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC). Relembre-se que esse Tema encontra-se afetado à Corte Especial, mas sem processo vinculado. Tendo em vista o recente julgamento do EAREsp 676.608/RS pela Corte Especial (sessão de 21/10/2020), uniformizando o entendimento dos órgãos fracionários deste Tribunal Superior acerca do Tema, vislumbra-se a possibilidade de fixação de uma tese para o Tema 929/STJ pelo rito abreviado da reafirmação de jurisprudência, a exemplo a exemplo do procedimento adotado no julgamento do Tema 1006/STJ. Para tanto, torna-se necessário que sejam cumpridas as seguintes providências: - incluir na autuação deste recurso os amici curiae habilitados no Tema 929/STJ, conforme constou na autuação do REsp 1.585.736/RS (representativo desafetado); - juntar aos presentes autos cópia das manifestações dos referidos amici curiae que constam nos autos do REsp 1.585.736/RS; e - intimar os referidos amici curiae a, facultativamente, complementarem as respectivas manifestações para abranger o caso concreto destes autos, sem prejuízo da marcha processual. Após o cumprimento das providências acima apontadas, encaminhem-se os autos incontinenti ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para parecer. Cumpra-se, com urgência. Conclui-se das informações colacionadas que o EAREsp 664.888/AC foi julgado à margem do rito dos repetitivos, e que o Tema 929 ainda se encontra afetado, com determinação de sobrestamento dos recursos especiais que versem sobre a matéria. Dessa forma, é necessário que se aguarde o desfecho do Tema 929 para o regular prosseguimento do feito, razão pela qual reencaminho os autos ao SERECO para que lá permaneçam até a publicação do acórdão representativo da controvérsia. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019